Tribunal: TJMT
Processo: 1013096-42.2020.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013096-42.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[WEBERSON PAPST - CPF: 736.196.121-53 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TELAS SISTÊMICAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. RESTRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para:
a)
declarar a inexistência do débito discutido na lide – R$ 819,12 -;
b)
declarar a inexistência de relação jurídica; e
c)
condenar a recorrente ao pagamento de dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

2. Propósito recursal é para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Alternativamente, postula a diminuição do
quantum
indenizatório.

3. Apesar de a recorrente sustentar o vínculo da parte recorrida, em defesa, apresentou apenas telas sistêmicas com os dados do recorrido, fatos isolados que não sustentam o vínculo contratual.

4. A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
.

5. Quantum
indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade e adequado ao caso e às circunstâncias fático-probatórias.

6. Juros fixados a partir do evento danoso em respeito à Súmula 54/STJ e 362/STJ.

7. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência, que declarou inexigível o débito no valor de R$ 819,12 (oitocentos e dezenove reais e doze centavos) e condenou a recorrente ao pagamento de dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), ao fundamento de que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes a existência do débito

Inconformada, a recorrente postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, em razão da existência de relação contratual e inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer seja reduzido o
quantum
indenizatório e os juros aplicados a partir da sentença.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito.

Pois bem, analisado detidamente os autos, verifica-se que a sentença recorrida não merece reforma, posto que a empresa de telefonia, ora Recorrente, apresentou apenas relatórios de chamadas, faturas de consumo e
“prints
” de telas sistêmicas com informação de pagamento de faturas, os quais são incapazes de comprovar a contratação do serviço de telefonia.

Assim, não logrando êxito a empresa Recorrente em comprovar a regularidade do débito e, via de consequência, que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pela Recorrida, deve ser mantida a sentença, que decretou a inexigibilidade do débito e condenou a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que se trata de dano moral
in re

ipsa
.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa,
ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência.

Inclusive, no âmbito desta e. Turma, a situação já foi sumulada, nos seguintes termos: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017) (Súmula 22).

No tocante ao
quantum
da indenização fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não merece redução, nos moldes do pedido da Recorrente, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Em relação à fixação dos juros, a sentença recorrida não comporta reforma, posto que se trata de relação extracontratual, de modo que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso e a correção monetária desde a data de arbitramento, nos termos das Súmulas 54/STJ e 362/STJ.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), considerando o valor ínfimo, caso fixado com base em percentual sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021